Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. DISTINÇÃO. VALORES DECORRENTES DA RECOMPRA DE CFT-E. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. EQUIPARAÇÃO A FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.
2. Com relação aos recursos destinados às instituições de ensino superior, no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil – Fies, há que se fazer a distinção entre os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) e os valores resultantes do procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei 10.260/2001.
3. Não são passíveis de penhora os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) repassados às instituições de ensino superior, já que se enquadram perfeitamente na hipótese do art. 833, IX, do Código de Processo Civil: destinam-se exclusivamente ao pagamento dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com recursos do Fies (art. 9o da Lei 10.260/2001).
4. De outro lado, os créditos resultantes do procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei 10.260/2001 podem ser aplicados livremente pelas instituições de ensino superior. Por não estarem vinculados compulsoriamente à educação, podem ser objeto de penhora.
5. Como não são oriundos das atividades típicas de instituição de ensino, os créditos decorrentes do procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei 10.260/2001 não podem ser equiparados ao faturamento para fins de penhora. Afastam-se as disposições do art. 866 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.